Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE PARTILHA DE BEM ABRANGIDO PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. UNIÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO CONTÍNUA, DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PROVAS. SUFICIÊNCIA POR APENAS UM PERÍODO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS. DEMAIS ANOS INDICADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. NAMORO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMULAÇÃO. EVIDÊNCIA. MULTA APLICADA.
1. Nos termos do CPC, art. 337, § 4o c/c art. 485, V, não pode ser conhecido pedido de partilha de bem cuja copropriedade foi judicialmente solucionada de forma definitiva em ação distinta com sentença já transitada em julgado.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
3. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF, regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
4. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
5. Reconhece-se a união estável quando as provas são suficientes para evidenciar a relação familiar duradoura, pública e contínua.
6. Incabível o reconhecimento da união estável por todo o período pleiteado na inicial, pois, após o tempo reconhecido em segunda instância, as provas evidenciam a existência de relacionamento público, mas são insuficientes para evidenciar a relação familiar duradoura, contínua e com o objetivo de constituição de família. A ausência de estabilidade indica ter havido namoro.
7. “O namoro, ainda que por período prolongado, não caracteriza, por si só, a união estável” (Acórdão 1623796, 07189330420208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. "O desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família" (REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012). Entendimento do STJ reafirmado no AgInt no AREsp n. 2.211.839/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.
9. O filho comum é mero indício da intenção de formar família; seu nascimento deve ser analisado no contexto probatório. À exceção do período reconhecido pelo próprio apelado em outra ação envolvendo as partes (2013 a 2014), o conjunto de provas produzido com contraditório e ampla defesa não comprova o affectio maritalis de 2015 a 2018. Conjecturas e presunções íntimas não podem fundamentar decisão judicial.
10. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma. Ausente bens adquiridos durante o período da união, não é possível reconhecer a partilha requerida.
11. Nas ações com conteúdo meramente declaratório, sem constituição de direito patrimonial, como ocorre na união estável sem partilha de bens, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa. Precedentes.
12. Tipifica litigância de má-fé (CPC, art. 80, I e art. 81) promover, com espírito de emulação, novo pedido, ciente de que a partilha do mesmo bem já havia sido solucionada de forma definitiva, com sentença transitada em julgado, em outro processo. Também tipifica litigância de má-fé deduzir defesa contra fato incontroverso, reconhecido em outro processo, com decisão transitada em julgado. O demandismo por desavenças conjugais das partes soma 18 processos cíveis e criminais, o mais antigo de 19/10/2018.
13. Pedido autoral de partilha de um dos bens não conhecido em virtude da existência de coisa julgada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.